Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-77.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010301-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCO LEONIO PEREIRA - CPF: 689.138.931-34 (APELANTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), L. B. DE SOUZA - CNPJ: 40.904.463/0001-00 (APELANTE), LUCIENE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 028.392.861-14 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0296-03 (APELADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 028.392.861-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0296-03 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), ANTONIO MARCO LEONIO PEREIRA - CPF: 689.138.931-34 (APELADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), L. B. DE SOUZA - CNPJ: 40.904.463/0001-00 (APELADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO DE SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MATERIAL REFERENTE A VALOR EM ESPÉCIE – NÃO ACOLHIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando ausente documento mínimo que comprove valor pecuniário alegado.

A prova documental juntada aos autos foi suficiente apenas para reconhecer a subtração da arma de fogo, não havendo elementos probatórios mínimos quanto ao dinheiro em espécie.

A responsabilidade por furto em estacionamento privado de supermercado é objetiva, e admite reparação por danos morais quando demonstrada falha na segurança.

O valor de R$5.000,00 por dano moral é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010301-77.2023.8.11.0041

APELANTES:

ATACADAO S/A E ANTONIO MARCO LEONIO PEREIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANTONIO MARCO LEONIO PEREIRA
e
LB DE SOUZA
(requerente), de um lado, e
ATACADÃO S/A
(requerido), de outro, contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº. 1010301-77.2023.8.11.0041, em razão de furto de bens do interior de veículo estacionado em área de estacionamento privado do supermercado da ré, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dever da ré de indenizar os danos materiais apenas no valor da pistola (R$5.000,00), por considerar inexistente prova documental da existência da quantia em espécie alegada. Também reconheceu a ocorrência de dano moral, fixando a indenização em R$5.000,00, diante do sofrimento experimentado e da falha na prestação do serviço. Houve condenação proporcional ao pagamento de custas e honorários, diante da sucumbência recíproca, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, ficando a cargo do autor 20% e da ré 80% do respectivo valor.

Inconformados, os autores interpõem recurso de apelação, alegando, em síntese, cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova oral, embora tenham requerido a oitiva de testemunhas para comprovar a existência do numerário subtraído.

Alegam ainda ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal, invocando precedentes do TJMT que anulam sentenças proferidas em julgamento antecipado da lide quando há requerimento de produção de provas.

Pleiteiam a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização do valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), bem como a majoração dos danos morais.

Forte nesses argumentos, pugnam para que seja anulada a sentença em decorrência do cerceamento de defesa, ou que seja reconhecida a indenização dos danos materiais de R$70.000,00 (dinheiro em espécie furtado) e ainda majorar os danos morais para R$10.000,00 (Id. 271966889).

A empresa ATACADÃO S/A, por sua vez, apresenta recurso adesivo de apelação, sustentando que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de abalo aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor.

Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a tal título, por considerá-lo excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Na mesma oportunidade, apresenta contrarrazões ao recurso interposto pelos autores, impugnando o pedido de ressarcimento de R$70.000,00 (setenta mil reais), por ausência de prova idônea, afirmando que o valor não é mencionado em documento contemporâneo aos fatos e que a prova oral não se presta à comprovação de numerário.

Afirma que eventual inversão do ônus da prova não supre a ausência de prova mínima por parte do autor (Id. 271966893).

Os requerentes não apresentaram contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 283020395).

Os preparos dos recursos foram recolhidos (Ids. 271966890 e 283020395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTONIO MARCO LEONIO PEREIRA
e a empresa
LB DE SOUZA
ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra
ATACADÃO S/A
, em razão de furto ocorrido no interior do veículo Chevrolet Trailblazer, placa RAZ3C31, que se encontrava estacionado no estacionamento privativo do supermercado réu, em Cuiabá/MT.

Os autores alegam que, em 20/01/2023, estacionaram o veículo trancado nas dependências do estabelecimento réu para realizar compras.

Ao retornarem, constataram o furto de uma pistola TAURUS (avaliada em R$5.000,00) e de R$70.000,00 (setenta mil reais) em espécie, valor que seria destinado ao pagamento de fornecedores da empresa LB de Souza.

Sustentam que o furto decorreu de falha na segurança do supermercado, que atrai clientela com a oferta de estacionamento e, portanto, responde objetivamente pelos danos.

Em decorrência do exposto, postularam pelo pagamento da indenização por danos materiais, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente à arma subtraída e ao numerário em espécie; indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), diante do sofrimento e constrangimento causados; além das custas e honorários de sucumbência.

Após regular processamento do feito sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dever da ré de indenizar os danos materiais apenas no valor da pistola (R$5.000,00), por considerar inexistente prova documental da existência da quantia em espécie alegada. Também reconheceu a ocorrência de dano moral, fixando a indenização em R$5.000,00, diante do sofrimento experimentado e da falha na prestação do serviço. Houve condenação proporcional ao pagamento de custas e honorários, diante da sucumbência recíproca, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, ficando a cargo do autor 20% e da ré 80% do respectivo valor.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, cujos fundamentos e pleitos serão devidamente examinados nos tópicos seguintes, de forma analítica e individualizada.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa

A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo “a quo” indeferiu a produção de prova oral testemunhal, a qual teria como objetivo comprovar a existência do numerário de R$70.000,00 (setenta mil reais) furtado do interior do veículo.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Eis a fundamentação formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Quanto ao dano material, saliento que houve a devida comprovação da subtração da arma de fogo, haja vista os relatos discriminados e consequente anexação de nota fiscal do produto outrora adquirido (ID 113152443).

Por outro lado,
a subtração da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
decorrente do valor recebido e retirado no caixa da empresa, e também autora, LB DE SOUZA, não se afigura devidamente demonstrada.

Isso porque,
o relatório de venda inserido no ID 113152453 somente teve emissão em 17/02/2023 e não demonstra que no fatídico dia do furto houve retirada de valores do Caixa
.
Soma-se a isso o fato de que o homem-médio, nos dias atuais, não carrega “em mãos” quantia tão vultosa - até por questões de facilidade tecnológica e segurança bancária - que dirá deixar dentro de veículo automotor
”
(sic).

Segundo o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso concreto, observa-se que o magistrado fundamentou de forma clara o julgamento antecipado da lide, tendo em vista a suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, especialmente porque não foi apresentada prova documental contemporânea ao fato que comprovasse a posse da quantia em espécie supostamente subtraída.

A produção de prova oral, por sua natureza, mostra-se ineficaz para comprovar elemento objetivo de valor pecuniário específico, cuja demonstração exige, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, prova mínima pelo autor.

De se destacar que o indeferimento de prova testemunhal para comprovar a existência de numerário,
desacompanhada de qualquer lastro documental mínimo
, não configura ofensa ao contraditório nem ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), notadamente porque o magistrado possui o poder-dever de conduzir o processo com racionalidade e proporcionalidade, evitando dilações indevidas e diligências inúteis.

Assim, afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II – Do dano material

Quanto ao pleito de fixação da indenização por danos materiais, no montante de R$70.000,00 (setenta mil reais), os autores não lograram êxito em demonstrar minimamente, de forma documental, que portavam essa quantia no momento do furto.

Embora tenha sido anexado extrato de movimentação financeira produzido de forma unilateral (Id. 271966428), o referido documento não vincula a quantia ao dia e local dos fatos, tampouco evidencia nexo direto com a situação narrada.

Ademais, o boletim de ocorrência, por si só, não possui força probatória plena para este fim, tratando-se de mera notícia do fato levada à autoridade policial, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

Portanto, ausente prova suficiente e razoável quanto à existência do valor em espécie alegadamente furtado, correta a sentença ao reconhecer apenas o valor da pistola (R$5.000,00), amparada em nota fiscal juntada aos autos.

III - Do dano moral

A ré sustenta a inexistência de dano moral, alegando mero aborrecimento.

Todavia, os autos evidenciam falha na prestação do serviço, porquanto o furto ocorreu nas dependências do estacionamento da empresa, cuja responsabilidade objetiva é inconteste, nos termos da Súmula 130 do STJ:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Verifica-se, ademais, que a conduta da ré não se limitou a mero dissabor, pois houve violação à legítima expectativa de segurança e integridade dos bens dos consumidores, o que enseja reparação por danos morais, consoante reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO MORAL RECONHECIDO
– SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO - PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.
O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais
.”
(TJ-MT - AC: 10451288520218110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - SÚMULA 130/STJ
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais
. 2. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10236118720228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024)

No que tange ao pedido de majoração do dano moral formulado pela parte autora e redução pelo réu, tampouco merece prosperar.

O
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem está em conformidade com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos de furto de bem em estacionamento de estabelecimento comercial, sem agravantes extraordinários.

O valor fixado atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade e reflete adequadamente o caráter pedagógico e reparatório da medida, motivo pelo qual se mostra descabida sua redução ou majoração.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE O ESTACIONAMENTO SER GRATUITO E NÃO TER CONCORRIDO PARA OS FATOS –DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO
– ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. Devidamente comprovado o prejuízo sofrido pelo autor por meio da juntada das notas fiscais dos pertences subtraídos no interior do veículo, há de ser mantida a indenização por danos materiais. O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração
.”
(TJ-MT 10243211520198110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTA FISCAL COMPROVATÓRIA DA COMPRA REALIZADA NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - “
QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE
- FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado. 2 . Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu. 3. No que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002845-04.2020.8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
em 5% sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025